Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-16.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006938-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), JOSE CORREA PRATES - CPF: 146.558.611-34 (AGRAVANTE), LUCIA MARIA CORREA PRATES - CPF: 885.164.741-00 (AGRAVANTE), CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 30.723.606/0001-16 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (AGRAVADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (AGRAVADO), HELIO CAVALCANTI GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), HEIDY ERIKA REINGRUBER - CPF: 399.043.158-76 (AGRAVADO), IZIS RIBEIRO GUTIERREZ - CPF: 321.154.358-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

AGRAVADO: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 319 DO CPC – POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL – ART. 321 DO CPC – PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO EM NOME DOS CARTÓRIOS – NULIDADE – LIDE NÃO DIRIGIDA A ELES - EXCLUSÃO DO PROCESSO –
RECURSO PROVIDO.

Verificado que a qualificação das partes está em desconformidade com os requisitos elencados no art. 319 do CPC, cabe ao juízo da causa determinar a emenda da inicial, sob pena de seu indeferimento.

A citação expedida em nome de terceiros que não integram a lide e não foram incluídos pelo autor no polo passivo deve ser declarada nula, para excluí-los do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

AGRAVADO: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006938-16.2020.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte para excluir da lide os agravados, bem como designou audiência de instrução e julgamento para 15-4-2020.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito visando a declaração de nulidade da consolidação fiduciária a favor do Banco Itaú, em razão de diversas irregularidades.

Aduzem que a exclusão dos agravados (Cartórios do Primeiro e Terceiro Tabelionatos de Rondonópolis) ocorreu porque ingressaram contra os Tabeliões, mas com qualificação errônea, o que todavia poderia ser sanado com a simples determinação pelo juízo
a quo,
assim que recebeu a demanda, de emenda da inicial (art. 321 do CPC).

Argumentam que a jurisprudência dominante já consolidou que essa medida é realizável a qualquer tempo no que tange ao vício processual, como é o caso.

Efeito suspensivo deferido (id n 38080454).

Apenas Hélio Cavalcanti Garcia apresentou contraminuta (id nº43540547).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006938-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CORREA PRATES, LUCIA MARIA CORREA PRATES

AGRAVADO: CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO S.A., PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS, HEIDY ERIKA REINGRUBER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade de parte e excluiu da lide o Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica e o Primeiro Tabelionato e Registro de Imóveis, ambos de Rondonópolis, proferida nestes termos:

(...)

Pois bem, considerando que a parte autora propusera a presente demanda em desfavor de “Tereza Lurdes Garcia Xavier” e, não do peticionante “Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso”, em conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.157/176 – correspondência ID 15107724 a ID 15107757) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação ao réu (Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis – Estado de Mato Grosso), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

(...)

Ademais, destaque-se que à (fls.06/07 – correspondência ID 13100252, fls.01/02) a parte autora qualificara erroneamente a pretensa ré (Rosangela Auxiliadora Garcia Peres), descumprindo flagrantemente os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, uma vez que indicara os dados (CNPJ e endereço) de parte sabidamente ilegítima a figurar no polo passivo (Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT).

Ora, considerando que a parte autora propusera a presente demanda em desfavor de “Rosangela Auxiliadora Garcia Peres” e, não do peticionante “Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT”, em conformidade com o despacho inicial de (fls.102/104 – correspondência ID 13123844), hei por bem acolher a preliminar de mérito de (fls.539/545 – correspondência ID 15208246, fls.02/09) e, via de consequência, extinguir o presente feito, em relação ao réu (Primeiro Tabelionado e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT e Rosangêla Auxiliadora Garcia Peres), nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.
(Id 37066472)

Em regra, não cabe a emenda da inicial após a triangulação processual (art. 329, II do CPC). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido excepcionalmente essa possibilidade, quando a diligência não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
.

5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1138471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 22/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - PEDIDO DE FALÊNCIA -
EMENDA DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência deste Tribunal, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 197.630/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3
. Esta Corte tem se posicionado no sentido de ser possível, excepcionalmente, a emenda à inicial após a contestação na estrita hipótese em que tal não acarrete modificação do pedido ou da causa de pedir
. Acórdão estadual que permitiu a emenda à inicial apenas para corrigir erro material, sem que fosse alterada a causa de pedir ou o pedido. Aplicação da Súmula nº 83 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 758.661/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

No caso concreto, os agravantes propuseram o feito contra as notárias, e as qualificou da seguinte maneira:

ROSANGÊLA AUXILIADORA GARCIA PERES
,

notária
do 1º TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS inscrito no CNPJ sob nº 15.031.891/0001 -10 e CNS 06.329 -7 com sede na Avenida Marechal Dutra, 1093, Esquina com a Arnaldo Estevan, Centro, CEP 78.700 -100 em Rondonópolis -MT ,
TEREZA LURDES GARCIA XAVIER
,
notaria
do 3º TABELIONATO DE NOTAS, REGISTROS E DOCUMENTOS, inscrito no CNPJ 15.031.917/0001 -20 com sede na Rua Poxoréo, 1064, Centro, CEP 78.700 -060 em Rondonópolis - MT

Como visto, a qualificação se deu de forma equivocada e em razão disso cabia ao juízo, antes de receber a inicial, mandar emendá-la nos termos do art. 321 do CPC, uma vez que estava em desconformidade com o art. 319, que assim estabelece:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No entanto, em vez disso, foram expedidos mandados de citação em nome dos cartórios, apesar de não incluídos no polo passivo da demanda, o que gerou o equivocado chamamento deles ao processo, os quais arguiram a ilegitimidade.

Por conseguinte, a decisão nesse ponto deve ser anulada, a fim de que o agravante possa, no prazo previsto em lei, emendar a inicial, qualificando de forma correta
Rosângela Auxiliadora Garcia Peres e Tereza Lurdes Garcia Xavier, sob pena de seu indeferimento.

Assim, de ofício declaro nulas as citações dirigidas ao
1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis e 3º Tabelionato de Notas, Registros e Documentos de Rondonópolis
, com sua exclusão do feito e a nulidade dos atos praticados posteriormente, sem reflexo em honorários, pois o autor, ora agravante, não deu causa a citação.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para viabilizar a emenda da petição inicial e de ofício anulo as citações realizadas em nome do
1º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis e 3º Tabelionato de Notas, Registros e Documentos de Rondonópolis, os quais excluo da lide, sem honorários.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020